Tribunal: TJSP
Processo: 2380305-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Sucessão Processual. Herdeiro pós-morto. Representação pelo respectivo espólio.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a sucessão processual do herdeiro pós-morto por seu inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inventário. Sucessão Processual. Herdeiro pós-morto. Representação pelo respectivo espólio.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a sucessão processual do herdeiro pós-morto por seu inventariante, conforme art. 75, VII, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de comprovação da condição de inventariante dos herdeiros habilitados no processo de inventário, e a legitimidade para representação do espólio de herdeiro pós-morto.
III. Razões de Decidir
3. A sucessão processual do herdeiro pós-morto deve ser realizada por seu inventariante, conforme art. 75, inc. VII, do CPC.
4. Não há necessidade de verificar o andamento do inventário do irmão do agravante e de filha falecida dele, pois a legitimidade do inventariante daquele herdeiro pós-morto é suficiente para defender os interesses do espólio do irmão falecido.
IV. Dispositivo e Tese
5. Decisão mantida, negando provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. O inventariante é parte legítima para representar o espólio do herdeiro pós-morto.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 75, VII; art. 642; art. 618, I; art. 1.797, II.